Tribunal: TJSP
Processo: 2255995-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Pleito de reforma – Não cabimento – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS DE MORA CALCULADOS EM MONTANTE SUPERIOR A TAXA SELIC – Necessidade de maior dilação probatória e de contraditório para se apurar – Impossibilidade de apreciação, em sede de exceção de pré-executividade, de eventual

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Pleito de reforma – Não cabimento – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS DE MORA CALCULADOS EM MONTANTE SUPERIOR A TAXA SELIC – Necessidade de maior dilação probatória e de contraditório para se apurar – Impossibilidade de apreciação, em sede de exceção de pré-executividade, de eventual abusividade, uma vez que incabível dilação probatória, nos termos da Súm. no 393, de 07/10/2.009, do STJ – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001043071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255995-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante MARIMEX
DESPACHOS, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA., é agravado MUNICIPIO DE
SANTOS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2255995-82.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 10604
Página 2 de 6
Voto no 10604
Agravo de Instrumento no 2255995-82.2020.8.26.0000
Agravante: MARIMEX DESPACHOS, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.
Agravado: MUNICÍPIO DE SANTOS
2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santos
Magistrado: Dr. Márcio Kammer de Lima
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade Pleito de reforma Não cabimento
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS DE MORA CALCULADOS EM
MONTANTE SUPERIOR A TAXA SELIC
Necessidade de maior dilação
probatória e de contraditório para se apurar Impossibilidade de apreciação,
em sede de exceção de pré-executividade, de eventual abusividade, uma vez
que incabível dilação probatória, nos termos da Súm. no 393, de 07/10/2.009,
do STJ Decisão mantida AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marimex
Despachos, Transportes e Serviços Ltda. contra a r. decisão (fls. 37/38 dos
autos principais), proferida nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada
pelo Município de Santos em face da agravante, que rejeitou a exceção de pré-
executividade apresentada por esta.
Alega a agravante no presente recurso (fls. 01/10), em síntese,
que os juros praticados pelo agravado são superiores à taxa SELIC, violando o TEMA
no 1.062, de 30/08/2.019, do Supremo Tribunal Federal. Sustenta que trouxe à
apreciação do Juízo “a quo” tabela que contrasta especificamente a questão
ventilada, isto é, a variação da taxa SELIC e o IPCA acrescido de 1% praticado pelo
agravado, destacando que a referida tabela ainda não foi apreciada pelo magistrado,
eis que juntada posteriormente à decisão agravada. Afirma que, apenas em 2.019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2255995-82.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 10604
Página 3 de 6
há uma diferença de 11,9% entre os valores utilizados pelo agravado. Sustenta que
a correção monetária e os juros de mora devem ser limitados ao índice fixado pela
União Federal, qual seja, a taxa SELIC. Aduz que no julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade no 170909-61.2012.8.26.0000 ficou determinado que a taxa de
juros aplicável ao montante do imposto ou da multa no Estado de São Paulo não
pode exceder a taxa SELIC. Afirma que os precedentes devem ser observados, nos
termos do artigo 927 do Código de Processo Civil.
Com tais argumentos pede a concessão da antecipação da
tutela recursal, para determinar ao Juízo “a quo” que se manifeste a respeito da
planilha de cálculo discriminada, juntada após a decisão agravada, para que, ao final,
seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para a reforma da decisão
atacada (fl. 08).
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar e
decidir.
Cabível o presente recurso, por se enquadrar na hipótese do
artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Foram atendidos os requisitos do artigo 1.016, estando
dispensada a juntada das peças obrigatórias, nos termos do disposto no artigo 1.017,
parágrafo 5o, ambos artigos do referido código.
Não sendo o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e IV,
do Código de Processo Civil, passo a apreciar o presente agravo de instrumento.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2255995-82.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 10604
Página 4 de 6
Extrai-se dos autos que o agravado ajuizou ação de execução
fiscal para perseguir valores de IPTU do exercício de 2.018, no montante total
de R$ 301.788,08 (trezentos e um mil, setecentos e oitenta e oito reais e oito
centavos), inadimplido pela agravante.
Quanto à alegação de que a atualização monetária e os juros
calculados através do índice utilizado pelo agravado extrapolam os percentuais
estabelecidos pela União, para os mesmos fins, cumpre observar o julgamento do
Recurso Extraordinário no 1.216.078/SP, submetido ao rito da repercussão geral,
TEMA no 1.062, de 30/08/2.019, do Supremo Tribunal Federal, no qual foi firmada a
tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre os índices
de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos
fiscais, desde que limitados aos percentuais estabelecidos pela União para os
mesmos fins. “Verbis”:
Tema 1.062 STF. Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar
sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus
créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União
para os mesmos fins. (negritei)
De forma semelhante, a Lei Estadual no 13.918, de
22/12/2.009, foi declarada inconstitucional pelo órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça1, que reconheceu que a taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou
da multa não pode exceder àquela incidente na cobrança dos tributos federais, ou
seja, na hipótese, a Taxa Selic.
Isto posto, nota-se que o mesmo raciocínio se aplica aos
Municípios, de forma análoga, de tal forma, que a competência suplementar de
1 Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000; Rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti; Comarca: São Paulo;
Órgão julgador: Órgão Especial; Data do julgamento: 27/02/2013; Data de registro: 07/03/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2255995-82.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 10604
Página 5 de 6
legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora sobre seus
créditos fiscais não lhes permitem utilizar índices que extrapolem os cálculos
fundados na Taxa SELIC.
No entanto, há de se analisar que se no caso concreto o índice
utilizado pelo agravado (IPCA + 1% ao mês) no cálculo de fato ultrapassou os
percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins (Taxa SELIC), esta
matéria não é cognoscível de ofício, sendo necessária maior dilação probatória, bem
como a abertura do contraditório, de maneira que a exceção de pré-executividade
não é a via admissível para tal feito.
A exceção de pré-executividade restringe-se à matéria de
ordem pública, cognoscível de plano pelo julgador, não sendo admitida a alegação de
fatos que necessitam de dilação probatória. Este é o entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça compreendido na Súmula no 393, de 07/10/2.009, que dispõe “a
exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às
matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
Também espelha deste entendimento esta C. 14a Câmara de
Direito Público, em acórdãos proferidos no julgamento de casos análogos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÕES DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
REJEITADAS EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA Manutenção do
r. decisum
Inconformismo relacionado à adoção de índices de correção
monetária e juros de mora pela Municipalidade exequente que superam
a taxa Selic - Necessidade de dilação probatória, que não se admite na estreita
via da Exceção de Pré-Executividade
Com relação à ilegitimidade passiva das
agravantes, a questão também não pode ser conhecida de ofício
Complexidade da
discussão que envolve grupo econômico, ao que parece, constituído com a intenção de
prejudicar credores Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2165250-
92.2019.8.26.0000; Rela. Desa. Silvana Malandrino Mollo; Comarca: Barueri;
Órgão Julgador: 14a Câm. de Direito Público; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2255995-82.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 10604
Página 6 de 6
24/10/2.019; Data de Registro: 31/10/2.019) (negritei)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL
ISS DO EXERCÍCIO DE 2016

PRETENSÃO À REFORMA DE DECISÃO REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
OPOSTA Alegação de nulidade da CDA ante o excesso de execução decorrente
da inobservância da necessidade de aplicação da Taxa SELIC em relação aos
juros Insuficiência da prova documental para análise do tema Matéria a ser
deduzida em sede de embargos do devedor, por implicar aprofundamento da
cognição e necessidade de dilação probatória
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2241324-25.2018.8.26.0000;
Rel.
Des. Henrique Harris Júnior; Comarca: São Paulo; Órgão Julgador: 14a Câm. de
Direito Público; Data do Julgamento: 13/03/2.019; Data de Registro:
13/03/2.019) (negritei)
Logo, não se mostra possível o acolhimento da pretensão da
agravante em sede de exceção de pré-executividade.
Desta forma, deve ser mantida a r. decisão de 1a instância
agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo de
instrumento, para manter a r. decisão questionada, por seus próprios
fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)